Tribunal: TJPA
Processo: 0811664-57.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11778 - Requerimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0811664-57.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ADEMAR SOUSA VELOSO

FISCAL DA LEI: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA DA CONDUÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ANULAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ADEMAR SOUSA VELOSO contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu da Exceção de Suspeição ajuizada em face da Juíza de Direito Blenda Nery Rigon Cardoso, responsável pela condução da Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da convocação administrativa da magistrada para atuar em segundo grau e sua consequente desvinculação do processo. O embargante sustenta contradição no acórdão ao argumento de que a magistrada teria presidido audiência de instrução e julgamento em 18.06.2025, após a arguição da suspeição em 30.05.2025, requerendo a reforma do julgado, com efeitos infringentes, para reconhecimento da suspeição e anulação da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto da exceção de suspeição diante do afastamento da magistrada da condução do feito, especialmente em razão da alegação de que ela teria praticado ato processual após a arguição de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão ou entre fundamentos inconciliáveis.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a exceção de suspeição perdeu seu objeto em razão da convocação administrativa da magistrada arguida para atuar em segundo grau, circunstância que resultou em sua desvinculação da condução da ação penal e esvaziou o interesse processual no julgamento do incidente.

A alegação de que a magistrada teria presidido audiência de instrução e julgamento após a arguição da suspeição não revela contradição no acórdão, pois o colegiado não negou a existência de atos anteriores à convocação administrativa, limitando-se a reconhecer que, no momento do julgamento do incidente, a magistrada já não mais detinha jurisdição sobre o feito.

Eventual discussão sobre nulidade de atos processuais praticados antes do afastamento da magistrada não integra a análise acerca da subsistência do objeto da exceção de suspeição quando cessada a atuação jurisdicional da autoridade arguida.

A pretensão de anulação da audiência de instrução realizada no processo originário configura inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

A convocação administrativa de magistrado para atuação em outro órgão jurisdicional, com sua consequente desvinculação da condução do processo, acarreta a perda superveniente do objeto da exceção de suspeição.

A alegação de nulidade de ato processual praticado antes do afastamento do magistrado não impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto do incidente de suspeição quando cessada sua atuação no feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 1.023; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Embargos de Declaração Criminal nº 0810125-60.2023.8.02.0000, Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Tribunal Pleno, j. 29.10.2024; TRF-4, Exceção de Suspeição Criminal nº 5007946-95.2024.4.04.7000, Rel. Des. Danilo Pereira Junior, 7ª Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADEMAR SOUSA VELOSO contra o acórdão proferido por esta Seção de Direito Penal que, à unanimidade, não conheceu da Exceção de Suspeição, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Consta dos autos que a exceção foi oposta pelo ora EMBARGANTE em face da Juíza de Direito BLENDA NERY RIGON CARDOSO, então responsável pela condução da Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, sob alegação de parcialidade, manipulação de provas, cerceamento de defesa e inimizade capital. Sobreveio, contudo, convocação administrativa da magistrada para atuar em auxílio a este Tribunal, sendo designada outra juíza para responder pela unidade judiciária, circunstância que levou o Colegiado a reconhecer a perda superveniente do objeto do incidente e a não conhecer da exceção.

Irresignado, ADEMAR SOUSA VELOSO opõe os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de contradição no acórdão. Afirma que a magistrada excepta, embora arguida de suspeição em 30 de maio de 2025, teria continuado a praticar atos processuais relevantes, notadamente presidindo audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de junho de 2025, o que, em seu entender, impediria o reconhecimento da prejudicialidade do incidente.

Sustenta que a realização da audiência após a arguição da suspeição torna imprescindível o exame do mérito da exceção, com a consequente anulação do referido ato processual, por vício decorrente da alegada parcialidade. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e julgada procedente a exceção de suspeição, com a anulação da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.06.2025 .

Apresentadas contrarrazões, foi sustentado que não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão limitou-se a reconhecer a perda superveniente do objeto da exceção diante do afastamento da magistrada da condução do feito, circunstância que esvaziou o interesse processual no julgamento do incidente. Aduz-se, ainda, que a atuação da magistrada ocorreu em caráter substitutivo e dentro dos limites legais do procedimento previsto para a arguição de suspeição, não havendo suspensão automática do processo pela mera alegação defensiva, conforme disciplina do Código de Processo Penal. Acrescenta-se que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida e introduzir inovação recursal, especialmente ao pleitear a nulidade da audiência de instrução realizada no processo originário, providência que não integrou o objeto inicial da exceção de suspeição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de que o acórdão embargado examinou de forma clara e coerente a questão central do incidente, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante do afastamento da magistrada excepta da condução do processo. Destacou que a alegada contradição não se verifica, pois os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de novas teses, sendo inadmissível a inovação recursal consistente na pretensão de anular audiência realizada no processo de origem.

É o relatório.

VOTO

I) QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais, passo ao exame da admissibilidade dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADEMAR SOUSA VELOSO contra o acórdão que não conheceu da Exceção de Suspeição nº 0811664-57.2025.8.14.0000.

Os embargos foram opostos por parte legítima, qual seja, o excipiente vencido no incidente, possuindo inequívoco interesse recursal, na medida em que pretende a reforma do julgado que reconheceu a perda superveniente do objeto da exceção.

Quanto à tempestividade, verifica-se que o acórdão foi disponibilizado em 26 de fevereiro de 2026, tendo os embargos sido interpostos na mesma data, conforme registro eletrônico constante dos autos , revelando-se, portanto, manifestamente tempestivos, à luz do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

O recurso é formalmente adequado, pois dirigido contra acórdão colegiado e fundamentado no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob alegação de contradição interna no julgado, vício que, em tese, se subsume às hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

Não se constata irregularidade formal que obste o conhecimento do recurso, tendo sido observado o princípio da dialeticidade, com exposição clara dos pontos reputados contraditórios e formulação de pedido certo, inclusive com requerimento de atribuição de efeitos infringentes.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal — legitimidade, interesse, tempestividade e adequação —, conheço dos embargos de declaração, passando ao exame de seu mérito.

II) QUANTO AO MÉRITO

Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o vício apontado conduzir, de modo reflexo, à modificação do julgado.

No caso concreto, o EMBARGANTE sustenta a existência de contradição no acórdão que não conheceu da exceção de suspeição por perda superveniente do objeto, afirmando que a magistrada excepta teria presidido audiência de instrução e julgamento em 18.06.2025, mesmo após a arguição da suspeição em 30.05.2025 . Alega que tal circunstância impediria o reconhecimento da prejudicialidade do incidente e imporia o exame de mérito, com a consequente anulação da audiência.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a exceção de suspeição perdeu seu objeto em razão da convocação administrativa da magistrada arguida para atuar em segundo grau, circunstância que resultou em sua desvinculação da condução da Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401. A ratio decidendi foi expressamente fundada na inexistência de interesse processual superveniente, ante a cessação da competência da magistrada para atuar no feito.

A alegação de que a magistrada teria praticado atos processuais após a arguição da suspeição não revela contradição interna do julgado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre premissas e conclusão da própria decisão, ou entre fundamentos reciprocamente inconciliáveis. Não se confunde com o inconformismo da parte quanto à solução adotada.

O acórdão não negou a existência de atos processuais anteriores à convocação administrativa. Ao contrário, limitou-se a afirmar que, no momento do julgamento do incidente, a magistrada já não mais detinha jurisdição sobre o feito, circunstância que tornava inútil e desnecessário o exame do mérito da suspeição. Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que a magistrada atuou no processo e, posteriormente, concluir que sua saída superveniente esvaziou o objeto do incidente.

Ademais, eventual nulidade de ato processual praticado antes do afastamento da magistrada não constitui matéria intrínseca à subsistência do incidente de suspeição quando este já perdeu seu objeto.

A exceção possui natureza instrumental e finalidade específica: afastar o magistrado da condução da causa. Uma vez cessada sua atuação por motivo administrativo, a utilidade do provimento jurisdicional resta esvaziada, como expressamente consignado no acórdão.

Pretende o embargante, em verdade, rediscutir o acerto jurídico da conclusão adotada, buscando atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. Todavia, não se identifica omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado, mas mera irresignação quanto ao entendimento firmado pelo Colegiado.

Também não procede a assertiva de que o acórdão teria deixado de apreciar fato relevante. A decisão enfrentou de maneira suficiente a questão central submetida a julgamento, qual seja, a subsistência do interesse processual diante da saída da magistrada da condução do feito. O órgão colegiado não estava obrigado a rebater, de forma exaustiva, cada argumento da parte, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

A jurisprudência é uníssona em rejeitar embargos de declaração que visem rediscutir o mérito:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE SUPLANTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME. Estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal, que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie apresentada, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. As questões tidas por omissas foram devidamente suplantadas no aresto embargado. As proposições utilizadas não se mostraram inconciliáveis, de modo a configurar as contradições apontadas pelo embargante. Em realidade, a pretensão busca a modificação do julgado anterior, com a rediscussão de questões já apreciadas e suplantadas, o que não se coaduna com a medida integrativa escolhida. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados Unânime. (TJ-AL - Embargos de Declaração Criminal: 08101256020238020000 Maceió, Relator: Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Data de Julgamento: 29/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OPERAÇÃO DOWNFALL. ART. 619 DO CPP. HIPÓTESES. AUSÊNCIA. INCONFORMIDADE COM O MÉRITO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade de provimentos jurisdicionais, desde que o vício importe em prejuízo lógico-jurídico à compreensão do julgado. 2. Por construção jurisprudencial, são admitidos os embargos de declaração quando constatado erro material no julgado. 3. Não é possível afirmar que a convicção do Juízo Excepto foi firmada quando não havia Ação Penal, isso porque as cautelares pessoais e reais prévias à ação penal são possíveis, se atendidos os requisitos da lei processual. Só o que é possível afirmar é que o excepto proveu dentro do campo permitido pela fase da investigação. 4. A Sétima Turma, ao julgar a Exceção de Suspeição, entendeu que os trechos trazidos não consubstanciavam situações objetivas e concretas de quebra da imparcialidade, qual seja, da leitura do texto escrito não é possível concluir que o excepto atuou com parcialidade. 5. Inocorrente omissão ou obscuridade no julgado. 6. Embargos de declaração desacolhidos. (TRF-4 - Suspei - Exceção de Suspeição Criminal (Turma): 50079469520244047000 PR, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/11/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: 07/11/2024)

III)Conclusão

Diante do exposto, conheço dos embargos e no mérito nego provimento, em razão da ausente qualquer vício no acordão.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 31/03/2026